Tribunal: TJMT
Processo: 1033412-47.2022.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADMILSON ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 927.093.031-91 (RECORRIDO), JOZAN GOMES DE ANDRADE - CPF: 103.837.837-04 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (PRESIDENTE) 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Recurso Inominado:

1055604-74.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

02/06/2023

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

KETHELLYN RIBAS DA SILVA

Recorrido:

BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. PARCELAMENTO DE FATURA. SUPOSTO ACRÉSCIMO INDEVIDO DE PARCELAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual a Recorrente narra que é consumidora dos serviços prestados pela instituição Recorrida, sendo titular do cartão de crédito, por meio da Conta 0001895-8, Agência 9351. Afirma que realizou voluntariamente, em 22/05/2020, o parcelamento de débito oriundo do cartão de crédito no valor R$ 3.125,16 (três mil, cento e vinte e cinco e dezesseis centavos), em 12 (doze) parcelas, mas que a Recorrida fez constar, equivocadamente, o número de 26 (vinte e seis) parcelas no valor de R$ 253,73 (duzentos e cinquenta e três reais e setenta e três centavos) cada, sem sua anuência, impedindo-a de realizar compras, e usufruir do crédito da forma pretendida.

2.

Contestado o feito, a Recorrida se desincumbiu de seu ônus probatório, demonstrando que a renegociação do débito firmada pela Recorrente foi contratada para quitação em 26 (vinte e seis) parcelas, conforme contrato anexado aos autos (Id no 165503975).

3.

Em que pese a alegação da Recorrente, de que houve a contratação em 12 (doze) parcelas, inexiste nos autos qualquer comprovação mínima nesse sentido, ônus que lhe competia e do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 373, I do CPC.

4.

Com efeito, deve ser mantida incólume a sentença, eis que não configurada a falha na prestação dos serviços por parte da Recorrida, não havendo que se falar em indenização por danos morais.

5.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

6.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

7.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2023